Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-67.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 453.177.391-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1
006624-67.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

05/11/2021

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LUCIA VIEIRA DE SOUZA

Recorrido:

SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. COBRANÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO

4.549 DO BACEN. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de reparação de obrigação de fazer c/c danos em que a parte Autora aduz que que efetuou o pagamento do valor referente a fatura de seu cartão um dia após o vencimento de forma fracionada, sendo gerado um parcelamento que não foi solicitado, além do bloqueio de seu cartão de crédito.

2.

Em que pese a Autora afirmar desconhecer a origem do débito descontado mensalmente em sua fatura, a instituição financeira comprovou em sua peça de defesa que o consumidor efetuou o pagamento de sua fatura mensal de forma parcelada e após o vencimento, o que ensejou na utilização do crédito rotativo de forma parcelada, conforme autoriza a Resolução nº 4.549/2017 BACEN.

3.

In casu
, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

4.

Ausência de irregularidade na prática do Recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por Lucia Vieira de Souza Silva em face de Sorocred – Administradora de Cartões.

Em síntese, a Autora informa que é titular de um cartão administrado pela ré, entretanto no mês de outubro/2019 recebeu uma fatura de consumo no valor de R$ 1.211,64 com vencimento em 10/10/2019, tendo realizado o pagamento um dia após o vencimento (11/10/2019) de forma fracionada em duas parcelas sendo a primeira no valor de R$ 1.000,00 e a segunda no valor de R$ 211,64.

Informa que mesmo realizando o pagamento teve seu cartão bloqueado e a cobrança de dívida no valor de R$ 40,12 sem que o banco esclarece acerca da origem do referido valor. Busca a condenação da ré na obrigação de fazer consistente no desbloqueio do cartão além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformado, a Recorrente LUCIA VIEIRA DE SOUZA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o Recorrido

refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Acrescento, por oportuno, que não houve falha na prestação do serviço pela parte ré.

Em que pese a Autora afirmar desconhecer a origem do débito descontado mensalmente em sua fatura, a instituição financeira comprovou em sua peça de defesa que o consumidor efetuou o pagamento de sua fatura mensal de forma parcelada e após o vencimento, o que ensejou na utilização do crédito rotativo de forma parcelada, conforme autoriza a Resolução nº 4.549/2017 BACEN.

Com efeito, como se pode observar pelas provas dos autos, a fatura do cartão de crédito da parte autora foi paga em duas vezes, havendo um pagamento na data de 11/10/2019, no valor e R$ 1.000,00, e outro também em 11/10/2019, de R$ 211,64, sendo estes posteriores ao vencimento da fatura, que ocorreu em 10/10/2019, fato que ocasionou o registro do financiamento automático.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifica-se restar incontroverso que a consumidora deixou de efetuar pagamentos de fatura do cartão de crédito na sua integralidade.

Diante disso, vale salientar que o rotativo é usado quando o titular do cartão não paga a fatura integral dele derivada. O saldo restante, entre o mínimo e o total é transferido para o mês seguinte e, caso não seja pago na próxima fatura deverá ser parcelado, não tendo o recorrido comprovado que efetivou pagamento integral no mês subsequente.

Na prática, o pagamento mínimo do valor da fatura, a partir da Resolução acima especificada, passou a ser igual ao saldo atual do cliente - parcelamento do saldo restante. Portanto, acaso existente um débito ou saldo devedor, conforme a determinação do Banco Central do Brasil, e não por um ato arbitrário da instituição financeira, o valor deve ser refinanciado para pagamento em parcelas futuras e iguais.

Desta forma, os encargos do cartão de crédito rotativo incidem tão somente na ocasião do refinanciamento, e não mês a mês, evitando o efeito ‘bola de neve’ da dívida. Assim, uma vez não realizado o pagamento complementar para integralizar o total da fatura, o saldo remanescente foi refinanciado em parcelas mensais e sucessivas até a quitação integral do débito.

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na prática do banco , pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central, não havendo que se falar em inexistência de débito e danos morais. Nessa linha o entendimento da Turma Recursal:

PARCELAMENTO INDEVIDO DE FATURA – PARCELAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10030339620198110045 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2020)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PARCELAMENTO INDEVIDO DE FATURA – PARCELAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO DE BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE FERNANDA DE ALMEIDA ALESSIO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10001362120198110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/09/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/09/2019)

Além disso, a satisfação do crédito é um direito da instituição financeira.

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, por consequência, afasto o pleito indenizatório. Do mesmo modo, inexistindo contraprestação por parte da Autora, vez que regular a cobrança, não há que se falar em desbloqueio do cartão enquanto os valores ainda estiverem em aberto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
LUCIA VIEIRA DE SOUZA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021